Tribunal: TJDFT
Processo: 0726104-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS CONDICIONADA À AVALIAÇÃO. DESCABIMENTO. INVERSÃO DE PROCEDIMENTO. EXCESSO DE CONSTRIÇÃO. ANÁLISE A SER REALIZADA SOMENTE APÓS A PENHORA E AVALIAÇÃO DO BEM. ARTIGO 874 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1 – A depender do valor dos bens penhorados é possível que haja eventual excesso na constrição dos bens do Executado, o chamado excesso de penhora, que não se confunde com o excesso de execução, que é o pedido de quantia superior à prevista no título executivo extrajudicial.
2 – Eventual discussão a respeito do excesso de penhora somente poderá ser arguida após a avaliação do bem penhorado (artigo 874 do CPC), sob pena de configurar-se inoportuna, tendo em vista que o princípio da menor onerosidade não pode sobrepor-se à efetividade da execução, uma vez que esta se dá no interesse do credor.
Agravo de Instrumento provido.